Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706146-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA TEIXEIRA RORIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 43864579) interposto por VERONICA TEIXEIRA RORIZ DE OLIVEIRA, em face da decisão ID 43864582, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada de evidência n° 0700674-29.2023.8.07.0011, indeferiu o pedido de tutela, conforme de cisão a seguir: Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Pretende a parte requerente a concessão de antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a imediata inclusão de seu nome na lista de candidatos aptos a concorrerem às vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, até que o processo seja julgado definitivamente, promovido pela ré - IADES. Aponta que se inscreveu para o Concurso da Secretaria De Estado De Economia Políticas Públicas E Gestão Governamental, para os cargos de analista em políticas públicas (direito e legislação) e gestão governamental (gestão pública), edital de concurso público No 01/2022 – PPGG (SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL), realizado pela requerida IADES, no qual a autora se inscreveu para as vagas destinadas a hipossuficientes em ambos os cargos de acordo com a Lei Distrital 6.741 de 2020. Ocorre que o pedido de reserva de vagas foi indeferido no cargo de Analista de Direito e Legislação pelo motivo “Não Comprovou renda família” e para o cargo de Gestão Pública o seu nome sequer apareceu como deferido ou indeferido. Dessa forma, interpôs recurso administrativo no dia 27/12/2022, com o mesmo conteúdo em ambos os cargos, deixando claro que, por se tratar de pessoa desempregada e que mora sozinha, não possui renda familiar, tendo inclusive acostado na documentação cópia da carteira de trabalho. No dia 5 de janeiro de 2023 houve o resultado definitivo sendo que o recurso para o cargo de Analista (Direito e Legislação) foi INDEFERIDO e o recurso para o cargo de Gestão Pública foi DEFERIDO, sendo que o argumento e as provas usadas no recurso administrativo da autora são praticamente idênticos. Por tais motivos, entende pela nulidade do ato administrativo por ferir o princípio da isonomia. É o sucinto relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que diz respeito a vagas destinadas aos hipossuficientes, observo que o edital prevê o seguinte: “9 DAS VAGAS DESTINADAS AOS HIPOSSUFICIENTES 9.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020. 9.2 Ficam reservados 10% (dez por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas hipossuficientes. 9.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020. 9.3. Considera-se hipossuficiente a pessoa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. 9.4 Para concorrer à vaga para hipossuficientes, o candidato deverá autodeclarar-se nesta condição no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente até o dia 21 de novembro de 2022: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada do documento de identidade (frente e verso); c) cópia autenticada do histórico escolar, ou documento equivalente, comprovando ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; d) cópia autenticada dos documentos de todos os membros familiares residentes no mesmo domicílio: d1) documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; d2) Cadastro de Pessoa Física – CPF; d3) contracheques, ou de comprovantes de renda bruta similares, dos meses de junho, julho e agosto de 2022, de cada membro da família que se enquadre nessa situação. 9.4.1 A documentação citada no subitem 9.4 deverá ser enviada por meio digital para o email concursoppgg@iades.com.br. O candidato deverá indicar no campo assunto: PPGG – VAGAS PARA CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. 9.4.1.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.pdf”, “.png”, “.jpeg” e “.jpg”, com tamanho máximo de 1 MB. 9.4.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 9.4. 9.4.3 O envio da documentação indicada no subitem 9.4 é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IADES não se responsabiliza por nenhum tipo de problema que impeça a legibilidade ou a chegada desse documento ao destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de digitalização e(ou) de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 9.4.4 O candidato deverá manter, aos seus cuidados, o original ou a cópia autenticada em cartório da documentação enviada, caso seja solicitada ao candidato a apresentação física dos documentos para confirmação da veracidade das informações. 9.4.5 A documentação indicada no subitem 9.4 terá validade somente para este concurso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desses documentos. 9.4.6. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato. Na hipótese de constatação de declarações falsas, o candidato será eliminado do concurso público. 9.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos hipossuficientes participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 9.6 O candidato hipossuficiente concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 9.7 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar hipossuficiente, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista específica e também na lista de classificação geral. 9.8 As vagas definidas no subitem 9.2 que não forem providas por falta de candidatos hipossuficientes ou por reprovação no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos de ampla concorrência, observada a ordem de classificação no certame. 9.9 A convocação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 9.10 Em caso de desistência de candidato hipossuficiente aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato hipossuficiente posteriormente classificado. 9.11 A relação preliminar dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de hipossuficiente será divulgada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 28 de novembro de 2022. 9.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação preliminar dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de hipossuficiente disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, contados do primeiro dia subsequente da data de publicação do resultado preliminar, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na publicação da relação preliminar. 9.12 A inobservância do disposto no subitem 9.4 deste Edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes. 9.12.1 O candidato que não informar que deseja concorrer às vagas reservadas aos hipossuficientes no formulário eletrônico de inscrição não terá direito de concorrer a essas vagas. Apenas o envio da documentação indicada no subitem 9.4 não será suficiente para deferimento da solicitação do candidato. 9.13 O IADES poderá fazer diligências para averiguar as declarações dos candidatos que se declararam hipossuficientes. 9.13.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso”. Da leitura das disposições do edital, depreende-se que o candidato deveria apresentar uma série de documentos para comprovar sua hipossuficiência e concorrer a vagas tais. De fato, causa estranheza o fato de a autora ter se inscrito para dois cargos diversos, sendo que em um deles o pedido para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes foi deferido após o seu recurso e no outro não. Contudo, analisando os recursos de ID. 150132074 e 150132077, verifico que eles não são exatamente iguais, sendo que para o cargo de Gestão Governamental há mais documentos e informações (ID. 150132077), em especial, imagens que parecem como prints do site da banca comprovando que enviou a documentação tempestivamente, o que pode ter levado ao provimento de seu recurso para o cargo de Gestão Governamental em detrimento do outro de Analista (Direito e Legislação). Além disso, conforme previsto no edital, o recurso deveria ser realizado diretamente no site da banca e não via e-mail. Vejamos: “9.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação preliminar dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de hipossuficiente disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, contados do primeiro dia subsequente da data de publicação do resultado preliminar, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na publicação da relação preliminar” De toda sorte, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, oportunidade em que deverá ser informado ao juízo as razões para o não acolhimento de seu pedido para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes referente ao cargo de Analista (Direito e Legislação). Assim, não percebo, por ora, a concretização da probabilidade do direito, razão pela qual indefiro a tutela antecipada pretendida. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021); 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se. Intimem-se. Essa decisão foi disponibilizada em 27/02/2023 (ID 150518689), o agravo foi interposto em 24/02/2023, subscrito eletronicamente por advogada (autora) e desacompanhado de preparo Em razão da gratuidade deferida pela decisão agravada. Nas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) se inscreveu para concurso da PPGG (Secretaria de estado de Economia do Distrito Federal) realizado pela agravada nas cotas sociais hipossuficientes da Lei Distrital 6.741 de 27 de janeiro de 2022 para os cargos de Analista Direito e Legislação e Gestão Pública; 2) Foram enviados os documentos para a reclamada em momento tempestivo por duas vezes e no primeiro momento teve sua inscrição para a vaga de Analista Direito e Legislação indeferido com o motivo “não comprovou renda familiar” para as vagas de hipossuficientes e não constava seu nome nem nas vagas deferidas ou indeferidas para as cotas de hipossuficientes para o cargo de Gestão Pública no edital preliminar, no dia 27 de dezembro de 2022; 3) Ato continuo, no mesmo edital preliminar de resultado, havia a instrução para que o recurso fosse feito via email, no qual a autora efetuou no mesmo dia o envio do recurso e para espanto da autora no edital com resultado definitivo (no dia 5 de janeiro de 2023) a autora teve seu requerimento INFEDERIDO com o mesmo motivo (não apresentou renda familiar) do edital preliminar, mesmo apresentando provas que se tratar de pessoa que mora sozinha e está desempregada, comprovando com a devida documentação requerida no edital, para a vaga de Analista Direito e Legislação e para vaga de Gestão Pública teve seu requerimento como DEFERIDO para participar da cota de vagas hipossuficientes; 4) o resultado preliminar da segunda fase do concurso será divulgado no dia 03/03/2023, evidenciando o perigo de dano; 5) teve o pedido deferido para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes para o cargo de “Gestão Público – Gestão Pública” no mesmo Edital, evidenciando a falta de isonomia; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que seja imediatamente incluída na lista de candidatos concorrentes as vagas hipossuficientes sob o risco de a autora ter seu direito perecido e não ter sua prova corrigida na etapa II. No mérito, pede o provimento do recurso para que a decisão seja reformada para determinar que a agravada IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO realize a imediata inclusão da autora VERÔNICA TEIXEIRA RORIZ DE OLIVEIRA as vagas de candidato hipossuficientes para o cargo de Analista - Direito e Legislação bem como a inclusão no edital de resultado que a autora concorre a vaga na cota de hipossuficiente. Nos termos da decisão ID 44045756, de minha relatoria, deferi o pedido de antecipação de tutela, por entender que os requisitos não estavam presentes. (fl. 713) Conforme ID 44175379, a parte Agravada, então Ré, informa que a Agravante foi incluída na lista de candidatos concorrentes às pessoas hipossuficientes, conforme Resultado final da prova objetiva e convocação para as demais fases – Republicado no dia 27/02/2023, antes mesmo da decisão que concedeu a tutela. Sem contrarrazões ID 44183928. É o relatório. Desse modo, em obediência ao disposto nos arts. 9, 10 e 933 do CPC, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a manutenção do interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento, em decorrência da eventual perda superveniente do objeto da ação, uma vez que antes mesmo da decisão da concessão da liminar no agravo, a Agravante já havia sido incluída na lista de candidatos hipossuficientes, conforme noticiado pela Agravada, nos termos do ID 44175379. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023 14:46:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador